Tribunal: TJMT
Processo: 1011725-88.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011725-88.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DAIANA TAISA PUHL GELLER - CPF: 002.783.971-07 (AGRAVADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER SENN - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNANDA VANNIER SOARES PINTO - CPF: 768.476.402-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS – INDÍCIOS DE INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA EM SEDE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), são eles: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora.

Ante os
indícios de inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa em sede de processo administrativo
, não há que falar em reforma na decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da Ação Anulatória no 1004627-19.2017.8.11.0045 movida por
DAIANA TAISA PUHL GELLER
, deferiu a tutela de urgência, determinando a suspensão dos efeitos do Protesto no 215817 realizado pelo Cartório do Segundo Ofício, bem como de toda e qualquer cobrança relacionada à multa advinda do Auto de Infração no 137897 e do Termo de Embargo no 124314.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o recorrente que, o auto de infração e o termo de embargo foram enviados pelos Correios, com Aviso de Recebimento, no endereço indicado como domicílio da agravada, na matrícula do imóvel.

Argumenta que, o Decreto Estadual no 1.986/2013 estabelece que, no caso de devolução do Aviso de Recebimento pelos Correios, sem que tenha sido cumprida a intimação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o setor responsável promoverá a intimação por edital.

Assevera que, o simples fato de a propriedade possuir Cadastro Ambiental Rural não atesta a regularidade ambiental do imóvel.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (ID
45595489
).

Ao final requer que seja dado pelo provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 52029451).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento do presente agravo (ID
53204989
).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da Ação Anulatória no 1004627-19.2017.8.11.0045 movida por
DAIANA TAISA PUHL GELLER
, deferiu a tutela de urgência, determinando a suspensão dos efeitos do Protesto no 215817 realizado pelo Cartório do Segundo Ofício, bem como de toda e qualquer cobrança relacionada à multa advinda do Auto de Infração no 137897 e do Termo de Embargo no 124314.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que, a notificação acerca da lavratura do auto de infração e do termo de embargo não foram enviados ao endereço da autuada, não permitindo a esta, tomar conhecimento acerca da autuação, para que pudesse apresentar defesa.

Nos termos da Lei Complementar Estadual no 38/95, a intimação será feita por edital, na hipótese em que o infrator estiver em lugar incerto ou não sabido, o que não aparentava se tratar do caso da agravada.

Destarte, diante de indícios de inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa em sede de processo administrativo, de rigor a determinação de sobrestamento dos efeitos do Auto de Infração e do Termo de Embargo.

A propósito:

“RECURSO EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MEIO AMBIENTE. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. Processo administrativo em que não foram assegurados o contraditório e a ampla defesa. Necessidade de observância inclusive na esfera administrativa. Autoridade coatora que reconhece ter cerceado o direito de defesa da particular. Decreto no 60.342/14 que dispõe sobre o procedimento para imposição de penalidade por crime ambiental que não foi observado. Anulação dos atos praticados no processo administrativo referente ao Auto de Infração Ambiental no 400051 a partir da convocação da particular pelo Diário Oficial é medida de rigor. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJSP; Remessa Necessária Cível 1046853-94.2017.8.26.0506; Relator (a): Marcelo Berthe; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/10/2019; Data de Registro: 10/10/2019)

Assim, verifica-se a ausência do requisito da probabilidade do direito alegado, bem como não se vislumbra o risco de dano, considerando que, acaso ao final da demanda se reconheça eventual legitimidade da notificação do infrator, o agravante poderá promover os respectivos atos para sua cobrança.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, o que implica na manutenção da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020